Tribunal: TJDFT
Processo: 0751782-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. INGRESSO. TERCEIRO INTERESSADO. ART. 119, CPC. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. INGRESSO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de ingresso como terceira interessada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de ingresso de terceiro na lide nos casos em que o interesse é meramente econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assistência é uma forma de intervenção de terceiro que viabiliza o ingresso na lide de quem não integra a relação processual e tem como objetivo beneficiar-se de eventual resultado favorável à parte assistida e tem como como pressuposto a existência de uma relação jurídica incontroversa entre o assistente e o assistido também o interesse jurídico, ou seja, dirige-se, em última análise, à prolação de sentença favorável a uma das partes, aquela com a qual possui relação jurídica.
4. Nos casos em que o interesseiro tem interesse meramente econômico, é incabível a intervenção no processo. Precedentes.
5. No caso dos autos, a parte agravante informa que o interesse na ação decorre de possível interesse financeiro, estando correta a decisão que indeferiu seu ingresso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Incabível a intervenção de terceiro com base em interesse meramente econômico.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 119, 121, 122, 123 e 124.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1796363 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1370017 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível do TJDFT.